Tribunal: TJSP
Processo: 1500212-75.2020.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Apelação criminal. Recurso defensivo não acolhido.
2-) Materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos, caracterizadores da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, não de porte de drogas, com envolvimento de menor.
3-) Passa-se à dosimetria. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo, em 1/6,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Recurso defensivo não acolhido.
2-) Materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos, caracterizadores da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, não de porte de drogas, com envolvimento de menor.
3-) Passa-se à dosimetria. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo, em 1/6, em razão dos maus antecedentes (fls. 116/117, processo no 1501948-98.2019), logo, tem-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, a atenuante da menoridade não faz com que a pena fique aquém do mínimo, dessa forma, torna ao piso, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Por fim, na terceira fase, o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não pode incidir, porque deve haver a primariedade, bons antecedentes, inexistência de reiteração criminal e não fazer parte de organização criminosa. Em razão do envolvimento anterior em atos infracionais (fls. 119/120) e dos maus antecedentes (fls. 116/117) não é possível incidir a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso concreto, reiteração criminal em local de fácil distribuição da droga e as circunstâncias da prisão revelam que não era principiante. De outro lado, configurou-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, em razão do envolvimento do menor. Assim, aumenta-se a pena de 1/6, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Pena final, pois mais nada a altera.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado, pois ele cometeu delito grave, equiparado a hediondo, é perigoso, ousado, tendente à prática delitiva, com má personalidade e conduta social desvirtuada.
5-) O art. 387, § 2o, do CPP não se aplica. Deverá sê-lo, se o caso, no Juízo das Execuções, quando se aferirá de maneira concreta condições objetivas e subjetivas do recorrente.
6-) Não é possível substituir as penas corporais por restritiva de direitos ou concessão de "sursis" porque o "quantum" da pena torna isso inviável, além disso, suas condições subjetivas impossibilitam isso.
7-) Recurso preso (fls. 152). Permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem os motivos para sua prisão. Ele ficou preso durante toda a tramitação, por crime equiparado a hediondo, combatido mundialmente, logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida.